Tribunal: TJBA
Processo: 8016354-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016354-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

AGRAVADO: VANIA NUNES ALMEIDA MOREIRA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO, ALEX GALVAO DE MOURA

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PROVA PERICIAL.
ARTIGO 477, §3°, DO CPC. POSSIBILIDADE DE
INTIMAÇÃO DE PERITO PARA
ESCLARECIMENTOS EM
AUDIÊNCIA,
A FIM DE EVITAR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos orais em audiência de instrução e julgamento, designada nos autos de ação
indenizatória
envolvendo acidente de trânsito. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial é essencial para o deslinde da controvérsia e apresenta inconsistências técnicas já apontadas em impugnação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da intimação do perito para prestar esclarecimentos em audiência, nos termos do art. 477, §3º, do CPC, configura cerceamento de defesa quando há impugnação fundamentada ao laudo pericial.
III. Razões de decidir
3. O art. 477, §3º, do CPC assegura às partes o direito de requerer a intimação do perito para comparecimento em audiência, a fim de prestar esclarecimentos sobre o laudo, desde que previamente formulados quesitos.
4. A Agravante apresentou impugnação fundamentada ao laudo pericial e quesitos, apontando inconsistências técnicas e lógico-matemáticas, o que evidencia, sem adentrar no mérito da impugnação, a pertinência da oitiva do perito para elucidação dos fatos controvertidos.
5. O indeferimento da intimação do perito implica prejuízo concreto, ao restringir a possibilidade de esclarecimento da prova técnica em momento processual oportuno, comprometendo o contraditório e a paridade de armas entre as partes.
6. A prova pericial possui papel central na formação do convencimento judicial, especialmente em demandas envolvendo acidente de trânsito, sendo imprescindível sua adequada elucidação para julgamento justo.
IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida,
determinando
a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos em audiência de instrução e julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016354-41.2026.8.05.0000, tendo, como Agravante,

ROTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

e, como Agravada,
VÂNIA NUNES ALMEIDA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA